Tribunal: TJBA
Processo: 0303408-29.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0303408-29.2012.8.05.0150

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTES: JRJP & BM ENGENHARIA DE FROTA LTDA – ME E OUTROS

ADVOGADOS: INGRID NATASHA PONCHET BORGES
E
JOSÉ BANDEIRA DE MELLO JÚNIOR

APELADO: ITA
Ú
UNIBANCO S/A

ADVOGADO: MATHEUS ALVES TORRES

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA Q
UE DEIXOU
DE AN
A
LIS
AR
A RECONVENÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO CORRELA
T
O. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra
decisão
terminativa que extinguiu o
feito,
sem resolução de mérito,
nem
apreciação da
R
econvenção apresentada. Os
Recorrentes
aleg
aram
a nulidade
do
decisum,

por ausência de exame autônomo do pedido reconvencional, formulado regularmente. Requere
ram
o retorno dos
fólios

à
origem, para regular prosseguimento, com saneamento e julgamento da
R
econvenção. Também pleite
aram
a condenação do
Recorrido
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da desistência da
E
xecução principal, após a contestação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Analisar possível
nulidade, por ausência de apreciação do pedido reconvencional; e estabelecer se é devida a condenação do Apelado ao pagamento de
verba honorária,
em razão da desistência da
lide executiva,
após apresentação da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de análise da
R
econvenção configura nulidade da sentença, por inobservância ao princípio da congruência e ao devido processo legal,
pois esta
constitui demanda autônoma, que exige apreciação específica.

4. O art. 357 do
Codex
impõe ao
J
uiz o dever de proferir decisão de saneamento e organização do processo, o que abrange a análise da revelia e a delimitação das questões controvertidas, incluindo o pedido reconvencional.

5. A desistência da
E
xecução, depois da apresentação da contestação, impõe a condenação do
E
xequente ao pagamento de honorários
de sucumbência
, independentemente de homologação judicial, por ter sido gerada atuação do
P
atrono da parte adversa e formação de contraditório.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.
––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0303408-29.2012.8.05.0150
, oriundos da
1
ª Vara
de R
elações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca
e Registros Públicos da Comarca
de
Lauro de Freitas
, tendo como Apelantes
JRJP & BM ENGENHARIA DE FROTA LTDA. - ME E OUTROS,
sendo

Apelado o
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso.